Tribunal: TJMT
Processo: 1021701-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021701-85.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: IVONETE APARECIDA MEZIDIO
AGRAVADO: GERSON SULZBACHER
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, consoante se pode depreender da parte final da decisão agravada, o não recolhimento das custas processuais e despesas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, ensejará no cancelamento da distribuição do feito, pois, debalde o eventual provimento do recurso apenas ao final.
Desta feita, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada.
Comunique-se o juiz da causa.
Ausente a angularização processual, retornem os autos para análise do mérito recursal.
Cuiabá, 06 de dezembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora